Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS EXISTENTES - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.1 No caso em tela, a magistrada sentenciante fundamentou que “inexiste nos autos prova de que o procedimento de descontos foi adotado em observância aos contratos firmados entre as partes, tampouco de que a parte autora tenha de forma expressa e específica autorizado a realização dos descontos, notadamente da retenção integral dos valores oriundos dos seus rendimentos. A ré apenas juntou aos autos telas sistêmicas que apenas confirmam a ocorrência do desconto e a negativa de a empresa realizar a restituição do valor de forma administrativa (ID 190464140 - pág. 4 e 5). Logo, os documentos não são hábeis a comprovar a regularidade da contratação de produtos junto ao banco e também do desconto levado a efeito, muito menos autorização da cliente para realização da retenção dos valores. Conforme o já mencionado Tema 1085 do STJ, o desconto deve perdurar apenas enquanto houver autorização do mutuário e, no caso sob análise, sequer ficou comprovado haver autorização, além do que a autora acionou administrativamente a instituição bancária para que fosse realizada a devolução do valor retido (ID 177579226, p. 1, ID 177579230 - Pág. 2-4), a demonstrar sua irresignação com o desconto que foi realizado.”
1.2. Em suas razões recursais o réu se limita a reapresentar sua tese defensiva, sem infirmar objetivamente as considerações acima referidas, logo, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada, inova ao apresentar fundamentação diversa para a licitude da retenção salarial efetivada, qual seja, a existência de prévia autorização do correntista para o desconto da quantia. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, é caso de não conhecimento do recurso no que se refere à ocorrência da falha do serviço e do dever de indenizar.
2. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU QUANTO AO DANO MORAL.
2.1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente AUTORA.
2.2. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, e o fato de a autora ter sido privada da integralidade de seu salário, reputo que o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.500,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
3. RECURSO DO BANCO BRB PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Condeno a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.